Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. BEM JURÍDICO PROTEGIDO. REGULAR FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. No dia 29/10/2021, por volta das 10h00min., no local indicado na denúncia, o réu dirigiu-se aos policiais Frederico e Max, que se encontravam em serviço, com as palavras indicadas na denúncia e sentença, que denotam desprezo e repulsa.
3 – Bem jurídico protegido. O tipo penal do art. 331 do Código Penal tem por objeto a proteção do regular funcionamento da Administração Pública, que se vê perturbada quando o particular desacredita dos seus agentes, como no caso, em que os policiais foram chamados em razão da notícia de ameaças no estacionamento contra clientes de um supermercado foram recebidos com xingamentos. Embora a ação do réu não tenha sido suficiente para impedir a atuação dos servidores, o que caracterizaria resistência, o fato é que perturbou a atuação dos agentes do Poder Público. O fato não se restringe, pois, à honra subjetiva dos servidores. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.